Tribunal: TJES
Processo: 0006439-67.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
S
EGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006439-67.2020.8.08.0021

APELANTE: LUCAS GOMES NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E OUTROS

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
PEDIDO DE LIBERDADE
NEGAD
O
- REINCIDÊNCIA
–
TRÁFICO DE DROGAS -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
–
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
Negad
o

o pedido para que o réu recorra em liberdade, posto que
é reincidente e respondeu to
d
o o processo preso.

2.
Registro
que
a autoria e a materialidade do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos.

3.

R
ecurso
conhecido e improvido
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER

do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006439-67.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS GOMES NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

S
EGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006439-67.2020.8.08.0021

APELANTE: LUCAS GOMES NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E OUTROS

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
PEDIDO DE LIBERDADE
NEGAD
O
- REINCIDÊNCIA
–
TRÁFICO DE DROGAS -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
–
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
Negad
o

o pedido para que o réu recorra em liberdade, posto que
é reincidente e respondeu to
d
o o processo preso.

2.
Registro
que
a autoria e a materialidade do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos.

3.

R
ecurso
conhecido e improvido
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER

do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES.06/12/23

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006439-67.2020.8.08.0021

APELANTE: LUCAS GOMES NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E OUTROS

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS GOMES NASCIMENTO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às
fls.
179
/ss.
pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DO JU
ÍZO DE
GUARAPARI
/ES
,
que, nos autos da Ação Penal n.
0006439-67.2020.8.08.0021
,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
o apelante à pena de 0
6
(
seis
) anos, e
8
(
oito
) meses de reclusão,
e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
em regime inicial
fechado.

Em suas razões de apelação, a defesa requer:
i)

Conceder a

liminar para poder recorrer em liberdade;
ii)
O deferimento da gratuidade de justiça
iii)

Reforma da Decisão para desclassificação do tráfico.

Contra-argumentos apresentados p
ara
desprover do recurso, sendo neste mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

DO DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE

A defesa requer o direito do acusado de apelar em liberdade.

E
m que pese o louvável esforço da defesa
,
registr
o
que o
c. STJ tem reiteradamente decidido que,
tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória
.

A
lém disso, analisando a
Sentença (fls.
179
/ss
), vejo que esta apresenta como fundamentação a ausência de alteração fática ou jurídica superveniente à
decisão que
decretou a prisão
preventiva e
que
há fundado receio de que
o apelante
venha a
reiterar na prática criminosa
,
sendo o réu já reincidente.

Assim, não acolho o pleito de liberdade.

VOTO -
MÉRITO

Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença
não merece
reparo
, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente,
de acordo com a denúncia
,
policiais militares foram informados que
um
veículo havia sido furtado.
A
o tentar abordá-lo, o condutor do veículo empreendeu fuga.
Sendo alcançados
,
os passageiros Jadson Lima Ribeiro e Leopoldo Ribeiro da Siva Neto desembarca
ram
do veículo imediatamente.
Entretanto, o

c
ondutor, Lucas Gomes Nascimento, após resistir, saiu do carro e arremessou uma sacola branca para debaixo do versículo, tent
ando
se evadir e pular no mar, sendo contido pelos policiais.

Revistada a sacola que Lucas arremessou, foram encontrados em seu interior 21 pinos de cocaína, 25 pedras de crack, 1 porção de crack e 2 comprimidos de ecstasy, embalados prontos para comercialização.

Inicialmente,
c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o l
audo pericial definitivo
(f
l
s. 14 e 39/41, do IP, e 121/122, da AP)
,
o Boletim Unificado n° 43766763 (fls. 15-18
)
,
Relatório conclusivo da autoridade policial (fls. 44-48)
, e depoimentos colhidos durante a instrução
processual
.

Dito isso, destaco que o próprio apelante confessou, tanto em sede policial quanto judicial, que conhecia a droga, não sendo este ponto de irresignação no presente recurso.

C
umpre destacar que
o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, consumando-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo:

Art. 33. Importar,
exportar,
remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender
, expor à venda,
oferecer
,
ter em depósito,

transportar, trazer consigo,

guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo
ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim,
concluo que
o fato típico d
o crime
que
é de conteúdo alternativo, de perigo abstrato (exceção ao art. 39 do diploma normativo) sendo o tráfico crime material, mormente no que concerne a conduta de vender e, de igual forma, o
“t
ransportar”, “entregar a consumo”, ou “fornecer gratuitamente
”,
t
odos eles
se amolda
ndo
ao contexto legal.
Portanto
, restou comprovado que
o
recorrente
praticou,
ao menos,
um dos verbos do mencionado tipo penal
.

N
este sentido, a prova contundente da traficância deriva, não só da declaração do
s
policia
is
, mas também d
o laudo toxicológico, bem como da apreensão, em poder do acusado
,
d
as drogas diversas,
e
em quantidade considerável
.

Desta forma, a apreensão da quantidade de drogas, aliada ao depoimento dos policiais, restou comprovada a traficância por parte do acusado e a correta
subsunção ao tipo descrito na denúncia.

E
, n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

03/J

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)